Tribunal: CARF
Processo: 10920.721491/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721491/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.386 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PORTÁTIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI (BEST
NOTEBOOKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 01/01/2012
AUSÊNCIA DE HORA NO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEVIDO. RELATÓRIO
FISCAL.
No inciso II, do artigo 10, do Decreto 70.235/72 não consta a exigência da
obrigação de horário de ciência no TIAF (princípio da legalidade). Relatório
Fiscal pormenoriza a ação fiscal, trazendo em seu bojo a data e horário de
conhecimento do contribuinte do início dela.
BOA-FÉ SUBJETIVA DO CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO DA
PENALIDADE DE MULTA. INDEVIDO.
Alegação de o contribuinte agir com boa-fé subjetiva não o isenta da aplicação
de multa, cuja qual se encontra expressa na legislação de regência, quando
classifica de forma incorreta a mercadoria importada.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO
APÓS
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na Declaração de Exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei
no 1.578, de 1977, art. 8).
MAJORAÇÃO
DA
MULTA
APLICADA
SOBRE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE MITIGAR A 1% DO VALOR TOTAL
DA MERCADORIA. INOBSERVÂNCIA LEGAL.
Erro de classificação do produto importado é penalizado de conformidade com
o que regulamenta a MP-2.158/35 de 2001 que determina aplicação da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria individualizada e declarado no
imposto de importação, não no total da mercadoria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721491/2013-21
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Consta no Relatório Fiscal:
“...
3.1 – Da Motivação e Início das Atividades
No dia 16/04/2013 a empresa Portátil Equipamentos de Informática Ltda, doravante
denominada Portátil, registrou a declaração de importação – DI 13/0719496-8,
submetendo ao despacho aduaneiro de importação 25 tipos de mercadorias distintas.
De acordo com parâmetros próprios do Siscomex, a referida DI foi parametrizada e
direcionada para o canal vermelho de conferência aduaneira que, conforme já discorrido
no item 2 do presente relatório, é aquele pelo qual a mercadoria somente será
desembaraçada após a realização do exame documental e de sua verificação física.
No ato de registro da DI 13/0719496-8 o importador classificou as mercadorias
constantes das adições 06 e 07, descritas como “bateria de Li-ion para notebook”, no
código 8507.80.00 – “outros acumuladores” da Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM.
Entretanto, no curso do despacho aduaneiro foi verificada a incorreção da classificação
adotada pelo importador, considerando as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI/SH e a mercadoria efetivamente importada, que serão melhores
explanadas nos itens 3.2 e 3.3 do presente relatório, respectivamente.
Isto posto, a fiscalização interrompeu o despacho aduaneiro exigindo a correção da
classificação fiscal, conforme abaixo apresentado:
.....
Ante as exigências formuladas pela Receita Federal e a manifestação de concordância
do importador, no dia 19/04/2016 o importador solicitou a retificação dos dados
referentes às adições 06 e 07, alterando-se assim a classificação fiscal da mercadoria
descrita como “bateria de Li-ion para notebook” para a NCM 8507.60.00 –
“acumuladores de íon de lítio”.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

Sanadas todas as incorreções apontadas, encerrou-se a conferência aduaneira, razão pela
qual houve o desembaraço aduaneiro da DI sob análise e, consequentemente, a entrega
da mercadoria nacionalizada ao importador.
....
Considerando o erro de classificação fiscal apurado no curso do despacho aduaneiro da
DI 13/0719496-8, pesquisas realizadas nos bancos de dados da Receita Federal
apontaram a prática de irregularidade idêntica em relação às mercadorias nacionalizadas
através de todas as declarações de importação e adições mencionadas no item I do
presente relatório.
Adstrito à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil no que concerne
dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de administração,
fiscalização e controle aduaneiros, foi emitido, no dia 06 de maio de 2013, o Mandado
de Procedimento Fiscal – Fiscalização - MPF No 0920200-2013-00350-6.
De posse do MPF supracitado, foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, sendo o
contribuinte pessoalmente cientificado, por volta das 10h do dia 06 de maio de 2013.
...
Por outro lado, por volta das 13:30h do dia 06/05/2013, os representantes da empresa
Portátil apresentaram à Seção de Administração Aduaneira da Delegacia da Receita
Federal de Joinville/SC – SAANA/DRF/JOI/SC requerimento solicitando a retificação
da classificação fiscal das mercadorias descritas como baterias de íon-lítio, da NCM
8507.80.00 para a NCM 8507.60.00.
...
3.3 – Da Classificação Fiscal
As mercadorias objeto da fiscalização em comento foram descritas nas declarações de
importação já mencionadas como “bateria de Íon-Litio para notebook”.
O documento denominado Anexo I, cujas informações foram extraídas dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, apresenta o número da DI, a adição, a classificação adotada
pelo importador, a data de registro, a descrição das mercadorias importadas e as
quantidades comercializadas.
Análise dos dados apresentados acima, verifica-se que todas as mercadorias importadas
foram classificadas sob a NCM 8507.80.00, cuja descrição da NCM refere-se a “outros
acumuladores”.
Por outro lado, no curso do despacho aduaneiro de importação da DI 13/0719496-8, a
Receita Federal identificou que a mercadoria descrita como bateria de Íon-Litio para
notebook deve ser classificada sob a NCM 8507.60.00, cuja descrição corresponde a
“acumuladores de íon de lítio”.
Em concordância com a exigência fiscal, o importador procedeu à solicitação de
retificação da NCM, alterando-a de 8507.80.00 para 8507.60.00.
.....
4 – Das Infrações e Penalidades
Conforme se extrai do Siscomex, verifica-se que todas as mercadorias objeto da
presente fiscalização tratam-se de baterias de Íon-Lítio para notebook, haja vista a
informação prestada pelo próprio contribuinte na descrição das mercadorias das
respectivas declarações de importação.
Sendo assim, as mercadorias acima relacionadas são presumidas idênticas para fins de
determinação do tratamento tributário, em consonância com o disposto no artigo 68 da
Lei 10.833/2003, abaixo reproduzido:
Lei n° 10.833/2003:
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

“Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas
para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base
em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes ou a
fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser
utilizadas.”
4.1 – Erro de classificação
As importações das mercadorias descritas como baterias de Íon-Lítio para notebook
constantes das DIs objeto da presente fiscalização foram classificadas sob a NCM
8507.80.00.
Considerando, pelos motivos e fundamentos legais acima expostos, que a correta
classificação das mercadorias importadas pela fiscalizada é sob a NCM 8507.60.00,
conclui-se que houve erro de classificação por parte do importador no momento de
registro das referidas DIs.
O artigo 84 da MP-2.158/35, de 2001 instituiu a sanção aplicável no caso de
classificação incorreta da Nomenclatura Comum do Mercosul:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria: I -
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. § 1o O valor da multa prevista neste
artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor
inferior. § 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
5 – Conclusão
Ante ao exposto, considerando o erro de classificação adotada no ato do registro das
declarações de importação objeto da presente fiscalização, concluímos que houve, por
parte do contribuinte, infração à legislação tributária, razão pela qual lavramos o
presente Auto de Infração.
Irresignada, aviou impugnação, cuja qual foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, conforme o voto condutor.
Em 13.JUL.2020 a Recorrente tomou conhecimento do julgamento e acórdão de
impugnação através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 08.JUL.2020 na sua Caixa Postal, considerado
seu domicílio tributário eletrônico perante a RFB.
No dia 06.AGO.2020 aviou o presente Recurso Voluntário, anatematizando a
Decisão contida no Acórdão sob 16-96.795 da 2a Turma da DRJ/SPO, alegando:
1. Da ausência de hora no termo de início de fiscalização;
2. Do cancelamento da penalidade de multa – boa fé do contribuinte;
3. Da impossibilidade de mudança de critério jurídico após o desembaraço
aduaneiro;
4. Da majoração da multa aplicada sobre erro de classificação;
5. Ao final requer a improcedência do auto de infração e anulado o crédito
tributário. Alternativamente, caso não seja assim julgado, na
eventualidade, requer seja julgado improcedente o auto de infração e seja
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

a penalidade, por erro de classificação, mitigada a 1% do valor da
mercadoria, excluindo-se a penalidade individualizada por DI.
É a síntese dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Necessário trazer à baila a questão de alteração do contrato social e incorporação
da Recorrente Portátil Equipamentos de Informática - EIRELI CNPJ 06.787.479/0001-34 - NIRE
42600097417 e a Best Notebooks Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.,
INCORPORADORA.
Em petição apartada e após o protocolo do Recurso Voluntário a Recorrente
informa ter sido incorporada pela empresa Best Notebooks Indústria e Comércio de
Equipamentos de Informática Ltda., juntando a 19a alteração contratual e incorporação.
DA AUSÊNCIA DE HORA NO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
Alega a Recorrente que em 06.MAI.2013 teve contra si início de abertura de
Procedimento Fiscal, cuja finalidade é revisar de ofício as classificações adotadas nas DI’s
relativo às baterias de lítio, sendo que o Mandado de Procedimento Fiscal que o fulcrou foi
assinado pelo Delegado da Receita na mesma data da entrega dos documentos pela Recorrente.
Diz que não consta no Termo de Início de Ação Fiscal o horário em que a
empresa foi cientificada, mas no relatório fiscal a autoridade fiscal informa que o contribuinte foi
cientificado pessoalmente por volta das 10h do dia 06 de maio de 2013, e por volta das 13:30h
do dia 06/05/2013, os representantes da empresa Portátil apresentaram requerimento solicitando
a retificação da classificação fiscal das mercadorias.
Por conta dessa certificação a DRJ entendeu que a Recorrente “não faz jus da
denúncia espontânea, tendo em vista que da análise dos autos, e nos termos do relatório fiscal o
contribuinte solicitou a retificação das DI ́s posteriormente a ciência do Termo de Início de
Fiscalização.”
Entretanto, para a Recorrente não poderia a decisão anatematizada ter considerado
tão somente o relatório fiscal, já que nele não há representação do horário correto do seu
conhecimento do inicio de ação fiscal. Que o correto, para comprovar o seu conhecimento da
ação fiscal seria ter protocolo do requerimento e do termo de início da ação fiscal, com horário.
Afirma que só tomou conhecimento do início da ação fiscal quando já tinha
protocolizado o seu pedido de retificação espontânea.
Para Recorrente, na inteligência do inciso I do artigo 7o do Decreto 70.235/72, ele
não permite dúvida que somente a ciência do contribuinte após o conhecimento do primeiro ato
por escrito é que inicia a ação fiscal.
Assim, após sustentar sua tese, inclusive tentando demonstrar dúvida quanto ao
horário correto de sua ciência no termo inicial da ação fiscal, requereu a aplicação do artigo 112
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

do CTN (in dubio pro contribuinte) e com fulcro no artigo 138 do mesmo caderno legal requereu
ainda o cancelamento da autuação, por ser nulo o Termo de Início Ação Fiscal em razão de
ausência da hora exata que se iniciou o procedimento, com exclusão de sua responsabilidade.
Entendo que o TIAF é a formalização do início de uma atividade fiscalizadora,
cuja importância envolve três aspectos, sendo que: i) exerce controle sobre o agente fiscal para
que o órgão controlador tenha conhecimento a respeito da correição, eficiência e probidade dele,
sendo por isso extremamente relevante o momento exato do início da atividade de fiscalização,
até para saber o órgão controlador se o tempo dispensado com determinada fiscalização é
compatível com a complexidade da causa e seus resultados; ii) o segundo aspecto trata
exatamente da questão em testilha, ou seja, afastar a espontaneidade do fiscalizado e, por último
iii) a notificação do termo de início ou sua lavratura no livro do fiscalizado dão início ao prazo
decadencial, caso este ainda não tenha se iniciado.
Compulsando os autos, mormente o TIAF, pode-se constatar e fato é que nele,
como alega o Recorrente, não há horário do conhecimento do contribuinte do início da ação
fiscal, onde poderia nos levar a crer assistir razão ao contribuinte por ser ele o primeiro ato do
início ao procedimento fiscal.
Entretanto, de conformidade com a redação dada pelo Colegiado Julgador ’a quo’
em sua decisão, não consta no inciso II, do artigo 10, do Decreto 70.235/72 a obrigação de
horário de ciência no TIAF.
Mas, considerando que o auto de infração é a peça acusatória e o relatório fiscal é
o detalhamento da infração que deverá conter todos os elementos necessários para exercício da
ampla defesa e nele consta o horário do conhecimento do inicio da ação fiscal, não há de se falar
em dúvida quanto ao exato momento de início da operação fiscal.
Confira Relatório Fiscal em sua página 7, último parágrafo, bem como página 8,
segundo parágrafo :
(...)
De posse do MPF supracitado, foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, sendo o
contribuinte pessoalmente cientificado, por volta das 10h do dia 06 de maio de
2013.(Documento “Termo de Inicio de Fiscalização”) De posse do MPF supracitado, foi
lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, sendo o contribuinte pessoalmente cientificado,
por volta das 10h do dia 06 de maio de 2013.(Documento “Termo de Inicio de
Fiscalização”) – (DN)
(...)
Por outro lado, por volta das 13:30h do dia 06/05/2013, os representantes da empresa
Portátil apresentaram à Seção de Administração Aduaneira da Delegacia da Receita
Federal de Joinville/SC – SAANA/DRF/JOI/SC requerimento solicitando a retificação
da classificação fiscal das mercadorias descritas como baterias de íon-lítio, da NCM
8507.80.00 para a NCM 8507.60.00. (Documento “Solicitação de Retificação de DI” –
com os respectivos extratos das DIs.) – (DN)
Desta forma, considerando que i) o TIAF é o primeiro ato que dá início a ação
fiscal ao contribuinte, sendo que ii) no presente caso não há horário do conhecimento do
contribuinte do início da ação fiscal no TIAF, sendo que iii) a legislação de regência não exige
que o TIAF tenha obrigação do horário do conhecimento do início da ação fiscal (princípio da
legalidade), por bem considerar que iv) o relatório fiscal em testilha dá o detalhamento da
infração e horário do conhecimento da ação fiscal, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

DO CANCELAMENTO DA PENALIDADE DE MULTA – BOA FÉ DO
CONTRIBUINTE
Alega que agiu de boa-fé e sem intenção de lesar o Fisco, sendo prova maior que
não houve supressão de pagamento de tributos, mas, mera divergência na interpretação da
classificação fiscal mencionada no DI.
Que sempre zelou pelo correto preenchimento dos dados informado ao Fisco, com
objetivo de agir de conformidade com a lei, sendo que no caso em tela, quando percebeu que a
Receita Federal mudou sua interpretação, tratou de iniciar procedimento visando solicitar,
espontaneamente, a retificação das DIs.
Que se deve levar em consideração o fato de as penalidades aplicadas em razão da
divergência referente à classificação fiscal, há de considerar que o mero erro material não induz
a entender a intenção de lesar o erário público.
Que, para aplicar a multa, necessário verificar a intenção do agente na conduta
praticada, pois referida multa se aplica apenas àqueles que agiram com manifesto propósito de
burlar a fiscalização, o que não ocorreu na testilha.
Ademais, prossegue, ao perceber o mero erro material tentou consertar o erro
através de ação própria sua, sem intervenção do Fisco, demonstrando cabalmente sua boa-fé.
Por essas razões entende ser inaplicável a multa a ela imposta.
Não se pode olvidar que a Recorrente quando fala da boa-fé ela se refere à boa-fé
subjetiva que nada mais é que a convicção sincera dela sobre a sua conduta, arrimada por suas
próprias convicções e intenções de fatos ulteriores ocorridos. E, nesse sentido não se pode
duvidar, eis que não é o que se está em julgo.
Apesar de não se analisar a sua convicção sincera pelo ato praticado, ainda que
seu erro não tenha sido intencional e tampouco trouxe ao Fisco prejuízo, ela, a boa-fé subjetiva,
não afasta a aplicação das penalidades impostas pela legislação de regência.
Portanto, sem razão a Recorrente.
DA IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO APÓS O
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
Aduz a Recorrente que o AI foi autuado após o desembaraço aduaneiro, cujas
mercadorias já haviam sido lançadas na Declaração de Importação, em razão de revisão
aduaneira que nada mais é que revisão de ofício de lançamento já realizado em momento
anterior.
Conceitua desembaraço aduaneiro como lançamento tributário realizado após a
conferência da classificação fiscal e o prévio pagamento dos tributos, sendo que por isso mesmo
é a homologação expressa do ato pela administração em relação ao crédito tributário já
antecipado pelo importador com o prévio pagamento do imposto.
Prossegue alegando que a revisão aduaneira tem o intuito de reclassificar e
constituir novamente o crédito tributário daquilo que já foi lançado e que isso há muito não é
permitido pela jurisprudência que reverbera o Código Tributário Nacional que preserva o
princípio da segurança jurídica com norma impositiva (art. 149) determinando hipóteses
taxativas nas quais é possível a revisão de ofício de lançamento já realizado.
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

Para a Recorrente, em seu silogismo, o lançamento realizado através de uma
revisão aduaneira nada mais é que mudança de critério jurídico após o desembaraço aduaneiro,
cujo qual afronta a sedimentada Súmula 226 do TFR que não permite “a mudança de critério
jurídico adotado pelo fisco e não autoriza a revisão do lançamento”.
Mas, na inteligência do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759/2009, tem-se que
‘revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada,APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional,
da aplicação de benefício fiscal e DA EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELO IMPORTADOR NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, ou pelo exportador na
Declaração de Exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o). (DN)
Então, assim temos que todos os atos praticados nas etapas do Despacho
Aduaneiro podem ser analisados, pois não existe alguma lei detalhando o que pode ou não ser
revisado, no entanto, é muito comum analisarem i) identificação do importador/exportador e
demais envolvidos;, bem como a ii) descrição da mercadoria e sua classificação fiscal , iii)
valoração aduaneira, iv) pagamentos internacionais, v) recolhimentos de tributos, vi) benefícios
fiscais, entre outros.
O fato de ser a revisão aduaneira realizada após o desembaraço aduaneiro e
geralmente ocorre quando a mercadoria já está com o importador, tem-se a serventia de ratificar
ou retificar o despacho aduaneiro, mas a confirmação do lançamento antes realizado ou o
conserto desse não implica em mudança de critério jurídico.
Portanto, não assiste razão à Recorrente.
DA
MAJORAÇÃO
DA
MULTA
APLICADA
SOBRE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
A Recorrente aduz que a aplicação da multa a ela imposta encontra-se eivada, eis
que a legislação de regência não autoriza a divisão por DI, sendo que por essa razão a penalidade
a ela implantada deverá ser mitigada a 1% do valor da mercadoria, excluindo a forma aplicada de
penalidade individualizada por DI.
Entretanto, no presente lançamento temos que a autoridade fiscal considerou que a
mercadoria objeto da autuação foi classificada sob a NCM 8507.80.00, sendo que a correta é sob
a NCM 8507.60.00, demonstrando claro e evidente erro de classificação por parte do importador
no momento de registro das referidas DIs.
Quanto a classificação incorreta tem-se que a MP-2.158/35 de 2001 regulou a
penalização em seu artigo 84. Confira:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

O Decreto no 6.759 de 05 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), em seu
artigo 69, regulamentou o dispositivo acima. Veja:.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação. (gn).
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o
preço normal definido no art. 2odo Decreto-Lei no1.578, de 11 de outubro de
1977.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014.
Dessa forma, não pode ser afastada a aplicação da legislação acima pela
autoridade lançadora que agiu dentro dos ditames legais, mormente considerando que a sua
atividade é vinculada e obrigatória, conforme inteligência dos artigos 141 e 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências e requisitos dos pressupostos
processuais, conheço do recurso aviado e nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721491/2013-21

Fl. 2821
DF CARF MF
Original